Tribunal: TCU
Processo: 036.740/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Turismo em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 735297/2010, firmado com o/a MINISTERIO DO TURISMO, Siafi/Siconv 735297, função null, que teve como objeto FESTEJOS DO SÃO JOÃO ANTECIPADO (no da TCE no sistema: 1315/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 4499/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU e arts. 1o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em reconhecer a prescrição das pretensões sancionatória e ressarcitória do TCU, bem como determinar o arquivamento do seguinte processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 036.740/2023-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Erivan Dias Guarita (XXX.280.338-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Monte Horebe - PB. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.